Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-71.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REIDNEL SANTOS DA SILVA - CPF: 802.985.241-04 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1001730-71.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

REIDNEL SANTOS DA SILVA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN-MT. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado a motocicleta no ano 2005 sem que o comprovador tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT. Afirma que desconhece o paradeiro do bem não possuindo mais responsabilidade pelos débitos tributários.

2.
Na espécie, verifica-se que a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado pelo Autor, porquanto sequer se desincumbiu de comprovar a venda alegada, bem como em identificar o comprador do veículo.

3.
Registre-se, por oportuno, que as declarações acostadas aos autos não possuem força probante necessária em atestar a existência da transação, mormente, por se tratar de documento unilateral, bem como em razão da ausência de identificação do comprador.

4.
Ademais, consoante disposição inserta no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao vendedor proceder à comunicação da transferência de propriedade do veículo a entidade de trânsito.

5.
Não comprovando o proprietário ter procedido com a comunicação de venda do veículo perante o Detran, deve arcar com os tributos incidentes sobre o bem, assumindo a culpa pela desídia do seu proceder.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o autor postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome (Honda/CG 125 TITAN KS (Nacional), 2001/2001, azul, Renavam 00761269592, placa JZH9456), porquanto teria alienado a motocicleta no ano 2005 sem que o comprovador tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT. Afirma que desconhece o paradeiro do bem não possuindo mais responsabilidade pelos débitos tributários.

Informa que foi surpreendido com a cobrança de valores em aberto referente ao veículo no total de R$ 712,30 (setecentos e doze reais e trinta centavos). entretanto, aduz que não é mais proprietário dos bens. Ao final, requer a declaração de inexistência dos débitos e propriedade do veículo, bem como seja desobrigado dos encargos fiscais e multas referentes ao bem desde a data da sua tradição.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

A parte autora se insurge em face da sentença de primeiro grau pugnando pela reforma da sentença para que seja exonerado dos débitos questionados desde a data da tradição, bem como seja julgado procedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Na espécie, verifica-se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto sequer comprovou a ocorrência da transação alegada, como também não identificou o comprador da motocicleta.

Saliente-se, que conforme preconiza a regra do art. 123, § 1.º, do CTB, é de incumbência do novo proprietário providenciar a transferência do veículo junto ao órgão administrativo.

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1.º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Contudo, não há provas nos autos de que o requerente tenha comunicado a venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, conforme regra prevista no diploma legal, art. 134 do CTB, para que pudesse se eximir dos encargos incidentes sobre o veículo, como o pagamento de impostos e infrações de trânsito.

Ademais, registro que sequer há provas, ainda que mínimas, da suposta alienação dos veículos a terceiros, assim como, para se haver a renúncia à propriedade, seria necessário elementos de provas verossímeis por se tratar de consequente desoneração tributária, o que não foi possível.

Do mesmo modo, a parte autora também não logrou êxito em provar que adotou os procedimentos necessários à baixa administrativa dos veículos junto ao órgão do DETRAN ou que teve negada sua solicitação, nos termos do que dispõe o Art. 6º-B da RESOLUÇÃO Nº 11/98 do CONTRAM que estabelece os critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação, neste sentido:

Art. 6º-B.
O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único
. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

Destarte, o requerente deve responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o veículo após a tradição até a formulação do referido comunicado de venda, porquanto a entidade autárquica de trânsito do Estado sequer teve notícia da alienação do veículo em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
REIDNEL SANTOS DA SILVA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022